Tribunal: TJMT
Processo: 1048185-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048185-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA - CPF: 536.297.361-49 (EMBARGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 620.942.891-68 (EMBARGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE GARAGEM EM DESCONFORMIDADE COM NORMA MUNICIPAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação, condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da entrega de garagem com metragem inferior ao padrão legal municipal, reconhecendo falha na informação prestada ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à premissa fática de conhecimento prévio das dimensões da garagem pelos adquirentes, e se as cláusulas contratuais afastariam a responsabilidade da embargante por vício de informação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu, de forma fundamentada, que o dever de transparência abrange não só a descrição das dimensões do imóvel, mas a informação clara acerca da sua conformidade com normas técnicas cogentes, sendo irrelevante o conhecimento prévio das metragens pelos consumidores se ausente
a
advertência quanto à inadequação frente à legislação municipal.

4. A responsabilidade decorre do descumprimento de norma de ordem pública e do vício de informação, não sendo possível afastá-la por pactuação contratual em sentido contrário.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado, devendo limitar-se ao saneamento de eventuais vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão, de modo expresso e fundamentado, reconhece o vício de informação e a responsabilidade do fornecedor pela entrega de bem em desconformidade com norma técnica cogente, sendo irrelevante a ciência prévia das dimensões pelo consumidor quando ausente advertên
cia quanto à inadequação legal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC, arts
. 421 e 422;
CDC, art.
6º, III; CPC, arts. 374, II, 1.022 e 1.025; LC Municipal n. 102/2003, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.869.868/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos

pela
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu
prov
imento ao recurso de apelação de
ROSÂNGELA EMILIANA CAMPOS ROSA
e
TOM
DRAYTON
RAMALHO TEIXEIRA
,
reformando a sentença
proferida nos autos da
Ação de Indenização

por Danos Materiais e Morais n. 1048185-77.2022.8.11.004
, para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,60 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da entrega de garagem com dimensões inferiores ao padrão legal exigido pela legislação municipal
(ID.
284483877
).

Em suas razões recursais

(ID. 288048362), a Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorre em contradição por premissa fática equivocada, sustentando que não houve falha na prestação do serviço ou vício de informação, uma vez que os embargados possuíam pleno conhecimento das dimensões da garagem desde a assinatura do contrato de compra e venda, conforme consta expres
samente no memorial descritivo.

Argumenta que o acórdão viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, bem como o
pacta sunt servanda
, ao desconsiderar as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Sustenta ainda que não houve confissão de sua parte, mas apenas esclarecimento de que o imóvel foi construído exatamente conforme as dimensões indicadas no contrato, e que eventual dano sofrido pelos embargados decorre de culpa exclusiva
dos mesmos
, que visitaram o stand de vendas e tiveram ciência de todas as características do imóvel antes da contratação.

Alega violação aos
arts.

421, parágrafo
único, e 422 do Código Civil, bem como ao
art.
492 do
CPC
, en
tre outros dispositivos legais, pugnando, ao final, pelo prequestionamento da
matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Os Embargados apresentaram contrarrazões no ID. 290125394, alegando que inexiste qualquer contradição no acórdão embargado, uma vez que a falha informacional não reside na ausência das medidas nos documentos contratuais, mas na omissão quanto ao fato de que tais dimensões não atendem aos padrões legais aplicáveis para gar
agens particulares individuais.

Sustentam que o embargante utiliza inadequadamente os embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão, argumentando que o Código de Obras municipal possui caráter cogente e que as partes não podem acordar em desacordo com normas de ordem pública. Refutam a alegação de que os embargados confessaram ter visitado o stand de vendas, afirmando que tal alegação constitui inverdade, e pugnam pela rejeição dos embargos por notória inadmissibilidade.

Recurso tempestivo (ID.
288792361
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS
pretende a correção de suposta contradição no acórdão embargado, buscando afastar a responsabilização civil por alegado descumprimento das normas técnicas de edificação e vício de informação na entrega de garagem com dimensões inferiores ao padrão legal municipal, sustentando que os adquirentes tinham conhecimento prévio das metragens do imóvel e que não houve falha na prestação de informações contratuais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM COM DIMENSÕES INFERIORES AO PADRÃO LEGAL E CONTRATUAL. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na entrega de garagem com metragem inferior ao exigido pela legislação municipal e às condições prometidas contratualmente, em empreendimento imobiliário comercializado pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a vaga de garagem entregue aos autores atende às exigências legais e ao contrato; e (
ii
) se a entrega em desacordo com tais parâmetros configura vício de informação apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida deixou de enfrentar argumentos relevantes das partes, o que justifica sua reforma à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF/1988.

4. Constatou-se que a largura da garagem entregue é de 4,85 metros, abaixo dos 5,00 metros exigidos para duas vagas particulares individuais, conforme o art. 59 da LC nº 102/2003.

5. O fato é incontroverso, tendo sido expressamente admitido pela Apelada em contestação e confirmado por documentos, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC/2015.

6. A inadequação da metragem configura descumprimento contratual e vício de informação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (CDC, art. 6º, III).

7. Diante da desnecessidade de produção de prova adicional e do reconhecimento de fato incontroverso, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4º), com julgamento do mérito diretamente pelo colegiado.

8. A desvalorização do imóvel, proporcional à diferença de metragem, foi fixada em R$ 3.000,60, com base em critério objetivo de valor por metro quadrado.

9. O dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa dos adquirentes e da limitação funcional da garagem, foi fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: “1. A entrega de garagem com dimensões inferiores às exigências legais e às condições contratuais configura vício de informação e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A confissão da metragem pela parte ré, constante da contestação e dos documentos anexos, torna desnecessária a prova pericial para aferição das medidas da garagem. 3. Reconhecido o fato incontroverso e ausente necessidade de
dilação probatória, é cabível o julgamento pelo tribunal com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 374, II; 1.013, §4º; 405; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 24.11.2023.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Contudo, esse não é o caso dos autos.

No caso em tela,
o acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com base na própria contestação da embargante e nos documentos por ela juntados, que a garagem entregue mede 4,85m de largura, valor inferior aos 5,00m exigidos para duas vagas particula
res, conforme o art. 59 da LC n.
102/2003 do Município de Cuiabá, sendo que a pretensão da Embargante de aplicar o art. 60 da mesma norma foi expressamente afastada, por se tratar de garagem privativa e não coletiva.

Ressalte-se que, quanto à qualificação do fato como incontroverso - no tocante à metragem da garagem -, esta decorreu exclusivamente da admissão expressa feita pela própria Embargante em sua contestação e nos documentos que instruiu (art. 374, II, do CPC), o que afasta qualquer alegação de que se teria atribuído valor jurídico de
“
confissão
”
a declarações unilaterais.

Ou seja, o acórdão embargado apenas reconheceu como incontroversa a dimensão física da vaga entregue, sem presumir culpa, dolo ou responsabilidade subjetiva da Embargante quanto a este ponto específico, valendo-se da análise objetiva da desconformidade com a norma técnica de caráter cogente.

Importa ressaltar que, mesmo havendo menção às dimensões da garagem no memorial descritivo, tal circunstância não exime a construtora do dever de informar sobre a inadequação dessas medidas às exigências legais aplicáveis. O dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC abrange não apenas a descrição das características físicas do imóvel, mas também a sua conformidade com as normas técnicas obrigatórias

Prosseguindo,
a
Embargante
sustenta, ainda
,
haver contradição no acórdão ao afirmar que houve vício de informação, alegando que os embargados possuíam pleno conhecimento das dimensões desde a assinatura do contrato.

Todavia, este argumento não configura vício embargável, pois o acórdão foi claro e coerente em sua fundamentação ao distinguir entre o conhecimento das dimensões contratuais e a adequada informação sobre sua incompatibilidade com as exigências legais.

Ademais, mesmo que os adquirentes tivessem ciência das dimensões constantes do memorial descritivo, tal fato não afasta o vício de informação, na medida em que o dever de transparência exige que o fornecedor alerte sobre a desconformidade do produto com normas legais cogentes
.

Esta Corte também reconheceu expressamente que o memorial descritivo continha as dimensões, mas fundamentou a responsabilização no fato de que os consumidores não foram adequadamente informados sobre a inadequação dessas medidas à legislação municipal aplicável, o que foi corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão (REsp 1.869.868/SP), reforçando que construtoras devem reparar prejuízos decorrentes de inadequações nas dimensões de vagas de garagem quando em desacordo com parâmetros legais.

É que o princípio da transparência nas relações de consumo exige informação clara e precisa não apenas sobre as características do produto, mas também sobre sua adequação às normas técnicas aplicáveis, sendo certo que o simples
conhecimento das dimensões contratuais não supre o dever de informar sobre eventuais inadequações à legislação, especialmente quando se trata de norma de ordem pública como o Código de Obras municipal.

Por sua vez, o argumento da Embargante sobre prevalência do princípio
pacta sunt servanda
também não prospera quando confrontado com normas de ordem pública, uma vez que o Código de Obras municipal possui caráter cogente, estabelecendo padrões mínimos de segurança e funcionalidade que não podem ser afastados pela vontade das parte
s
, sendo que o art. 59 da Lei Complementar n. 102/2003 estabelece largura útil mínima de 2,50 metros para garagens particulares individuais, constituindo, assim, norma imperativa que se sobrepõe ao interesse particular.

Nessa esteira, a
alegação de violação aos
arts.
421 e 422 do Código Civil não
tem qualquer respaldo
, pois estes dispositivos devem ser interpretados em harmonia
com as normas de ordem pública, já que a
liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na observância de normas cogentes, especialmente aquelas relacionadas à segurança e adequação urbanística.

Ora, o
acórdão embargado não afastou cláusulas contratuais arbitrariamente, mas reconheceu que o descumprimento da legislação municipal configura vício na prestação do serviço, independen
temente da previsão contratual, sendo certo que a
responsabilidade da fornecedora decorre não apenas do descumprimento contratual, mas principalmente da inobservância de padrões legais obrigatórios.

Do mesmo modo, a
tese da
E
mbargante sobre ausência de vício de informação não se sustenta diante do dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor
, já que seu art.
6º, III, estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, incluindo suas características e adequação à legislação aplicável.

O princípio da boa-fé objetiva exige que o fornecedor informe não apenas as características técnicas do produto, mas também eventuais
limitações ou inadequações
em relação aos padrões legais, de modo que a
simples inclusão das dimensões no memorial descritivo não constitui informação adequada se não vier acompanhada de esclarecimento sobre a incompatibilidade com as exigências legais para garagens particulares individuais.

A propósito, como destacado nas
contrarraz
ões,
a falha informacional não reside na ausência das medidas nos documentos, mas na omissão quanto ao fato de que tais dimensões não atendem aos padrões legais aplicáveis. Este entendimento alinha-se com a jurisprudência do STJ que exige informação completa e transparente sobre todas as características relevantes do produto ou serviço.

Em razão disso
,
também
não
pode
prospera
r
a tese de culpa exclusiva dos adquirentes, sob o argumento de que visitaram o
stand
de vendas e tinham ciência das dimensões, uma vez que, como já destacado, a obrigação do fornecedor é de garantir não apenas a transparência, mas a legalidade do produto ofertado.

Assim, a visita ao imóvel e a assinatura do contrato não constituem excludentes de responsabilidade, quando presentes vícios objetivos decorrentes da inobservância de normas públicas, sendo certo que o reconhecimento da responsabilidade civil,
in
casu
, decorreu da constatação do descumprimento das normas legais e dos deveres de informação e adequação.

Quanto à
suposta
violação ao art. 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de indenização extrapola
ria a proporcionalidade do dano, entendo que também não deve prosper
ar.

É que o acórdão embargado, em conformidade com a prova dos autos, fundamentou que a quantificação do dano material foi pautada na diferença objetiva de valor decorrente da metragem da garagem, tomando como parâmetro o valor do metro quadrado na data da aquisição do imóvel;
enquanto que
o dano moral decorreu da frustração da legítima expectativa dos adquirentes e da limitação do uso da unidade imobiliária, sendo ambos valores sopesados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se vislumbra,
portanto
, qualquer descompasso entre o
s
dano
s
efetivamente sofrido
s
e o
quantum
arbitrado, sendo certo que eventuais considerações acerca do montante indenizatório constituem matéria de mérito já exaustivamente enfrentada
pelo Colegiado
.

Do mesmo modo, a tese de que o acórdão teria violado o art. 500, §1º, do Código Civil, por se tratar de diferença de metragem inferior a 5%,
também
não merece acolhimento, pois o
decisum
foi igualmente expresso ao afastar a aplicação deste dispositivo,
com base em precedente do STJ,
uma vez que a hipótese dos autos não trata de simples divergência de área construída, mas sim de descumprimento de norma municipal cogente (Lei Complementar 102/2003), a qual estabelece dimensão mínima para vagas de garagem particulares individuais.

Isso porque o
entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça
se firmou
no sentido de que não se aplica a tolerância prevista no art. 500, § 1º, do CC, sobretudo quando o vício compromete a funcionalidade do imóvel, como no caso dos autos, conforme se vê do REsp n. 1.869.868/SP transcrito no acórdão,
do qual se destaca
:

“Tal regra, todavia,
não tem o alcance de conceder ao vendedor de imóvel o direito abater do montante indenizatório por ele devido - em virtude da entrega a menor da área contatada - o equivalente a 5% (
cinco
por cento) das dimensões avençadas
, sendo certo que, verificado o descumprimento da avença por disparidade superior a um vigésimo da área total enunciada,
a indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do vendedor

(...)
”

(STJ. REsp n. 1.869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21/11/2023, DJe 24/11/2023)

Assim, ao contrário do que sustenta a
Imobiliária
embargante, o acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, sobretudo no que diz respeito à valoração das provas constantes nos autos, à aplicação dos arts. 374, II, e 1.013, §

4º, do CPC, bem como ao reconhecimento do vício de informação nos termos do art. 6º, III, do CDC, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
. DJe de 19/08/2013)
, não
havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025